Tribunal: TJSP
Processo: 1013824-85.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Revelia– Dilação probatória– Desnecessidade – Presunção de veracidade dos fatos aplicada- Julgamento antecipado da lide – Art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando os fatos narrados foram reputados verdadeiros, em decorrência do efeito material da revelia – Art. 344 do Código de Processo Civil-

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Revelia– Dilação probatória– Desnecessidade – Presunção de veracidade dos fatos aplicada- Julgamento antecipado da lide – Art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando os fatos narrados foram reputados verdadeiros, em decorrência do efeito material da revelia – Art. 344 do Código de Processo Civil- Revelia, contudo, que não importa acolhimento da pretensão inicial- Consequências jurídicas não são albergadas pela presunção de veracidade.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.
- Prestação de serviços- Obrigação de meio- Inadimplemento absoluto- Ausência:

-Não há se falar em obrigação da emissão da CNH pela ré, se esta não deu causa à ausência de habilitação da autora dentro do prazo legal de 12 (doze) meses, a partir do requerimento da candidata junto ao DETRAN. Restituição apenas do valor atinente ao serviço não prestado. Correção.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada deve ser mantida.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação contratual – Evento danoso- Inteligência do art. 405 do Código Civil:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir da data de citação quando se trata de relação contratual, à luz do art. 405 do Código Civil.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
Registro: 2020.0000762053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013824-85.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINE
ALVES DE CASTRO SEVERO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES JARDIM DANFER LTDA ME e IARA DE LIMA
FRANSCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
-- voto n. 20.881--
Apelação Cível n. 1013824-85.2019.8.26.0020
Apelante: Caroline Alves de Castro Severo
Apelados: Centro de Formação de Condutores Jardim Danfer LTDA. e Iara
de Lima Francisco
Comarca: São Paulo Foro Regional XII- Nossa Senhora do Ó- 3a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Flávia Bezerra Tone Xavier
Data da disponibilização da sentença: 17/03/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Revelia Dilação probatória Desnecessidade Presunção de
veracidade dos fatos aplicada- Julgamento antecipado da lide
Art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando os fatos narrados foram
reputados verdadeiros, em decorrência do efeito material da
revelia Art. 344 do Código de Processo Civil- Revelia, contudo,
que não importa acolhimento da pretensão inicial- Consequências
jurídicas não são albergadas pela presunção de veracidade.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
DANOS MATERIAIS.
- Prestação de serviços- Obrigação de meio- Inadimplemento
absoluto- Ausência:
-Não há se falar em obrigação da emissão da CNH pela ré, se esta
não deu causa à ausência de habilitação da autora dentro do prazo
legal de 12 (doze) meses, a partir do requerimento da candidata
junto ao DETRAN. Restituição apenas do valor atinente ao serviço
não prestado. Correção.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório.
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
indenização arbitrada deve ser mantida.
JUROS MORATÓRIOS
Incidência Termo inicial Relação contratual Evento danoso-
Inteligência do art. 405 do Código Civil:
O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir da
data de citação quando se trata de relação contratual, à luz do art.
405 do Código Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável
sentença
a
fls.
54/55,
que
julgou
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais, ajuizada por CAROLINE ALVES DE CASTRO SEVERO contra
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES JARDIM DANFER e IARA DE
LIMA FRANSCICO, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento
(a) de indenização por danos materiais no importe de R$ 280,00, com
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, e com juros legais de mora, desde a citação; (b) de
indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, com correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e juros legais de
mora, desde o arbitramento. Em virtude da sucumbência mínima da
autora, os réus foram condenados, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade,
em R$ 1.500,00.
Dessa respeitável sentença, a autora interpôs
o
presente
recurso
de
apelação
(fls.
98/116),
sustentando,
preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
lide, o que lhe impossibilitou a juntada de novos documentos.
No mérito, argumentou pela necessidade de
reforma da r. sentença para acolhimento do pedido de perdas e danos,
com a restituição da totalidade dos valores desembolsados para a
obtenção da habilitação contratada (R$ 1.969,00).
Aduz que os réus, ao não procederem ao
agendamento do exame prático de habilitação, no interregno de 12 meses,
ocasionaram-lhe prejuízo financeiro, consubstanciado na perda integral
dos valores investidos para tal fim.
Argumenta,
ainda,
pela
necessidade
de
majoração do quantum arbitrado a título de indenização danos morais, por
entender que este não repara adequadamente o abalo sofrido.
Requer, portanto, a reforma da r. sentença
para integral acolhimento dos pleitos iniciais.
O recurso é tempestivo, não houve preparo,
ante a concessão da gratuidade de justiça à autora (fls. 23), e fica
recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, em
virtude da previsão expressa pelo art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Decorreu in albis o prazo para resposta dos
apelados revéis.
É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
I. CAROLINE ALVES DE CASTRO SEVERO
ajuizou a presente ação indenizatória por danos materiais e morais contra
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES JARDIM DANFER e IARA DE
LIMA FRANSCICO, alegando, em suma, ter firmado com a primeira ré
contrato de prestação de serviços, em 22/01/2018, visando obter
habilitação na categoria “B”.
Após ser reprovada em quatro exames
práticos, sendo o último em 13/12/2018; aduz ter contatado o réu para
novo agendamento, ainda dentro do prazo de 12 meses, previsto na
Resolução CONTRAN n. 168 (art. 2o, § 3o), o que foi obstado, diante da
informação de que entraria em recesso de final de ano.
Após insistir, o réu solicitou o pagamento da
quantia adicional de R$ 280,00, correspondente à taxa devida ao órgão de
trânsito, informando-lhe agendamento para 22/1/2019, o que não
ocorreu.
Citados
(fls.85/86)
os
réus
deixaram
transcorrer in albis o prazo para defesa (fls. 89).
Sobreveio a sentença de parcial procedência,
da qual a autora apela.
II. A dilação probatória, no caso dos autos,
era mesmo dispensável, em virtude da presunção de veracidade, expressa

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
no art. 344 do Código de Processo Civil1 e decorrente do efeito material da
revelia.
Assim, incidindo, no caso concreto, a
presunção de que os fatos narrados eram verdadeiros, pela ausência de
subsunção às hipóteses do art. 345 do Código de Processo Civil, imperioso
o julgamento antecipado da lide, com amparo legal no art. 355, inciso II,
do diploma processual.
Note-se, por oportuno, que a revelia não
conduz à necessária procedência dos pleitos autorais, já que a presunção
de veracidade não alcança suas consequências jurídicas, tal como
pretendido pela apelante: “A falta de contestação não conduz
necessariamente à procedência da ação, porquanto os efeitos da revelia não
incidem sobre o direito da parte, mas apenas quanto à matéria de fato”
(STJ, AI 1.056. 968, Decisão Monocrática, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJE 05.02.2014).
No mérito, embora indubitável a relação
consumerista estabelecida entre as partes, o que impõe o reconhecimento
“jure et de jure” de vulnerabilidade da parte apelante, os argumentos
deduzidos são insuscetíveis de infirmar a conclusão delineada pelo juízo
“a quo”. Senão veja-se:
As partes celebraram, em 22/01/2018,
contrato de prestação de serviços, visando a obtenção, pela autora, de
habilitação na categoria “B”, mediante contraprestação correspondente.
1 Art. 344 do CPC: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
Narra a apelante ter sido reprovada em
quatro exames práticos, tendo o último sido realizado em 13/12/2018, às
vésperas do recesso do Centro de Formação de Condutores, o que lhe
impediu a conclusão do procedimento no interregno de doze meses,
conforme preconizado pelo art. 2o, § 3o, da Resolução CONTRAN 168/042.
Contudo, inquestionável que o apelado, na
posição de contratado, bem se desincumbiu de seu mister, conduzindo o
procedimento de habilitação até o agendamento das provas práticas, nas
quais a contratante não conseguiu lograr êxito.
A mera impossibilidade de agendamento da
quinta prova prática, dentro do prazo preconizado para encerramento do
processo, não implica o reconhecimento de inexecução contratual, a atrair
a incidência do disposto no art. 20, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, com a restituição integral do montante pago.
Em se tratando de obrigação de meio,
incumbia ao contratado fornecer todos os instrumentos para que o
resultado fosse alcançado pela apelante, sendo certo que já havia
informado a impossibilidade de remarcação de eventual quinto exame
(caso fosse reprovada naquele designado para 13/12/2020), na mensagem
de fls. 64, encaminhada em 30/11/2019, em virtude do recesso das
atividades no final de ano e retomada dos exames práticos apenas em
fevereiro/2019.
2 “O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da
data do requerimento do candidato”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
Frise-se, ainda, que o recesso adotado pelo
Centro de Formação de Condutores (CFC) encontra previsão expressa no
art. 40 da Portaria DETRAN/SP n. 101/163, não importando qualquer
irregularidade; e que o agendamento da prova prática não depende
exclusivamente da vontade do consumidor ou das condições do prestador
de serviço, cabendo também aguardar a disponibilidade de datas pelo
órgão de trânsito.
Nem se alegue que o fornecedor tenha
falhado com o dever anexo de informação, já que, conforme mensagem
trocada entre as partes (fls. 69), tinha a apelante ciência do prazo de 12
meses para conclusão do processo de habilitação.
Assim, não há se falar em inexecução
contratual pelos apelados se estes não deram causa à ausência de
habilitação da apelante dentro do prazo legal de doze meses, a partir do
requerimento da candidata junto ao DETRAN.
Como
bem
reconhecido
na
sentença
guerreada, o vício na prestação do serviço limitou-se ao recebimento da
taxa de novo agendamento de exame prático, sem a correspondente
contraprestação, fazendo jus à restituição da quantia desembolsada para
tal fim.
No que tange aos danos morais, o montante
da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
3 Artigo 40 - Deverá o CFC credenciado comunicar, por escrito, à Unidade de
Atendimento do DETRAN-SP a que estiver vinculado o seu credenciamento, fechamentos
temporários a qualquer pretexto, inclusive no caso de férias coletivas e de realização de
reformas essenciais que comprometam o normal funcionamento do local, comunicado
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, do evento, salvo em casos fortuitos e de
força maior.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Assim, da análise dos fatos narrados na
inicial, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” é suficiente para
a adequada reparação ao dano moral vivenciado pela apelante, sem que
importe enriquecimento sem causa, tampouco prejuízo excessivo ao
adverso.
Vale dizer, a manutenção do “quantum”
arbitrado (R$ 2.000,00) permite cumprir a função preconizada ao instituto
do dano moral, revelando-se adequado à necessária compensação dos
prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar a vítima do evento
danoso, e desestimulará condutas semelhantes do réu, sem ter o condão
de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Consigne-se
que
esse
valor
decorre
exclusivamente da conduta desidiosa dos réus em cobrar, e negar
restituição, por serviço não prestado, incutindo na autora expectativa de
que o processo poderia ser concluído a tempo, o que não ocorreu.
Por fim, o que toca à fixação do termo inicial
para o cômputo dos juros, por se tratar de relação contratual, a sentença
merece pequeno reparo para fazer constar que os juros passem a incidir a
partir da data da citação, conforme dispõe o artigo 240 do Código de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no1013824-85.2019.8.26.0020 São Paulo voto n. 20.881
Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do Código Civil4 .
III. Ante o exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso da autora, a fim de fixar a data de citação como termo
inicial para incidência dos juros de mora.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
4 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.